Tribunal: TJDFT
Processo: 0016276-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0016276-31.2014.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: SSI Engenharia Ltda Embargados: Tiago Medeiros Cunha Luciene Moreira de Andrade D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 1588570) interpostos pela sociedade empresária SSI Engenharia Ltda contra o acórdão (Id. 15754816) que negou provimento ao agravo retido manejado pelos autores e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos demandantes e pela ré, ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator